Tribunal: STJ
Processo: 0060637-36.1999.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 615931 - BA (2014/0295700-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA E OUTRO(S) - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO E OUTRO(S) -
RJ116999
ADRIANA BARBOSA DE CASTRO - DF028638
LUIZA LOURENÇO BIANCHINI E OUTRO(S) - RJ155050
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZA DIAS MARTINS E OUTRO(S) - RJ179131
CONRADO ANTUNES RAUNHEITTI E OUTRO(S) - RJ178790
JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO - SP256249
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: GERVASIO LOPES DA SILVA JUNIOR - BA013047
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA DO ESTATUTO DO IDOSO A CONTRATOS
ANTERIORES
À
SUA
VIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia
de Seguro Saúde contra acórdão que, em agravo interno,
manteve decisão reconhecendo a aplicação do prazo
prescricional quinquenal em ação civil pública que discute
reajuste abusivo por mudança de faixa etária em contrato de
plano de saúde, com incidência do Estatuto do Idoso, ainda que
o contrato tenha sido firmado antes de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de forma
específica, a alegada afetação do Tema no 381 pelo Supremo
Tribunal Federal e sua repercussão na aplicação retroativa do
Estatuto do Idoso e no prazo prescricional aplicável.
Documento eletrônico VDA50780577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: bdbea5d1-a4fa-41f5-92db-cc836ded45aa

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina, de forma fundamentada,
todas as questões suscitadas, reconhecendo que, nas ações
civis públicas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal
extraído do microssistema de tutela coletiva, o qual prevalece
sobre a regra geral do Código Civil.
4. O acórdão reafirma a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Idoso, por se
tratar de norma cogente e de ordem pública, aplica-se de forma
imediata às relações jurídicas de trato sucessivo, ainda que
oriundas de contratos celebrados antes de sua vigência.
5. A divergência da parte quanto ao entendimento adotado não
configura omissão, pois o dever de fundamentação não impõe a
análise individualizada de todos os argumentos apresentados,
bastando a exposição clara das razões de convencimento.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios
do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
16/09/2025
22/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: bdbea5d1-a4fa-41f5-92db-cc836ded45aa

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 615931 - BA (2014/0295700-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA E OUTRO(S) - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO E OUTRO(S) -
RJ116999
ADRIANA BARBOSA DE CASTRO - DF028638
LUIZA LOURENÇO BIANCHINI E OUTRO(S) - RJ155050
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZA DIAS MARTINS E OUTRO(S) - RJ179131
CONRADO ANTUNES RAUNHEITTI E OUTRO(S) - RJ178790
JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO - SP256249
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: GERVASIO LOPES DA SILVA JUNIOR - BA013047
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA DO ESTATUTO DO IDOSO A CONTRATOS
ANTERIORES
À
SUA
VIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia
de Seguro Saúde contra acórdão que, em agravo interno,
manteve decisão reconhecendo a aplicação do prazo
prescricional quinquenal em ação civil pública que discute
reajuste abusivo por mudança de faixa etária em contrato de
plano de saúde, com incidência do Estatuto do Idoso, ainda que
o contrato tenha sido firmado antes de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão por não enfrentar, de forma
específica, a alegada afetação do Tema no 381 pelo Supremo
Tribunal Federal e sua repercussão na aplicação retroativa do
Estatuto do Idoso e no prazo prescricional aplicável.
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada examina, de forma fundamentada,
todas as questões suscitadas, reconhecendo que, nas ações
civis públicas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal
extraído do microssistema de tutela coletiva, o qual prevalece
sobre a regra geral do Código Civil.
4. O acórdão reafirma a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Idoso, por se
tratar de norma cogente e de ordem pública, aplica-se de forma
imediata às relações jurídicas de trato sucessivo, ainda que
oriundas de contratos celebrados antes de sua vigência.
5. A divergência da parte quanto ao entendimento adotado não
configura omissão, pois o dever de fundamentação não impõe a
análise individualizada de todos os argumentos apresentados,
bastando a exposição clara das razões de convencimento.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios
do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão assim ementada (e-STJ fls.
2122-2123):
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DEMANDA
COLETIVA.
PRAZO
QUINQUENAL.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
. Em se tratando de ação civil pública, que é a hipótese, já decidiu o
1
Superior Tribunal de Justiça que, à míngua de disposição legal
específica, há de valer o julgador de dispositivo inserido no
microssistema das tutelas coletivas, tendo este Tribunal Superior
firmado o entendimento de que a prescrição prevista para a ação
popular é a que melhor se adequa à situação.
. Assim, a despeito da existência de repetitivo sobre a prescrição
2
trienal para ações de cobrança em face de plano de saúde, esse
versou sobre as ações ordinárias individuais, de modo que o
entendimento referente à aplicação do prazo quinquenal às tutelas
coletivas é específico e, consequentemente, prevalece sobre aquele.
.
Consoante
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
3
Justiça, "o surgimento de norma cogente (impositiva e de ordem
pública), posterior à celebração do contrato de trato sucessivo, como
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

acontece com o Estatuto do Idoso, impõe-lhe aplicação imediata,
devendo incidir sobre todas as relações que, em execução contratual,
realizarem-se a partir da sua vigência, abarcando os planos de saúde,
ainda que firmados anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso"
(REsp 1.228.904/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe
).
05/03/2013
08/03/2013
. Agravo interno desprovido.
4

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Aduz-se, em síntese, ter havido omissão quanto à alegada afetação do
Tema no 381 pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário no
630.852, que definirá acerca da “(in)aplicabilidade retroativa do Estatuto do Idoso a
contratos de plano de saúde firmados antes de sua vigência”, e a consequente
inaplicabilidade, à hipótese, do prazo prescricional quinquenal.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada, o Ministério Público do Estado da Bahia, requereu a rejeição dos
presentes embargos, sustentando que o acórdão embargado não contém as
omissões apontadas e que o intento da embargante é rediscutir o mérito da decisão,
o que não é admitido pelo ordenamento jurídico (fls. 2165-2174).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 2128-2135):

Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE contra decisão desta relatoria assim ementada
(e-STJ, fl. 1.973):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CLÁUSULA.
ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE. TESE REPETITIVA.
RESP 1.568.244/RJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CIVIL
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

PÚBLICA. DEMANDA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 2.065-
2.068).
Nas razões do agravo, o insurgente alega que deve ser aplicado à
hipótese o prazo prescricional ânuo do art. 178, § 6°, II, do Código
Civil de 1916, haja vista que a discussão travada nestes autos envolve
relações securitárias; e que não há entendimento pacificado acerca da
possibilidade de aplicação retroativa do Estatuto do Idoso em casos
como o da hipótese em apreço.
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 2.098-2.115 (e-STJ).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas
são insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora
agravada.
Na decisão recorrida ficou assentado que esta Corte Superior, no
REsp n. 1.360.969/RS, para os efeitos do julgamento do recurso
especial repetitivo, fixou a seguinte tese acerca da questão do prazo
prescricional: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da
declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve
em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
Eis a ementa do julgado:
1.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU
SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO
CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO
AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART.
206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO
FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO
CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA
PREVISTA
NO
ART.
206,
§
1o,
II
DO
CC/2002.
AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a
vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato
sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula
contratual com a consequente restituição dos valores pagos
indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser
caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento
jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à
imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com
provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que
atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem,
contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art.
179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda,
partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou
ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de
pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição.
Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão
condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo
aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes
da invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver
sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante,
durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a
revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal,
seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua
pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se
sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à
data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional
aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de
reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência
à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do
indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem
causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o
art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que
nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição
dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do
caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência
lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A
partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa,
derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do
indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para
explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da
deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da
divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as
origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é
apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o
termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias
mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por
prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas
por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras
causas.
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002,
em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886),
doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem
causa como fonte de obrigação, diante da vedação do
locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão
do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a
albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial
(simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial
(de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na
modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um
exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade
almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à
prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de
causa jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de
recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.;
pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento
sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso,
comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento
sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil
de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às
prestações pagas a maior no período de três anos
compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da
ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC
/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo,
fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou
de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de
transição do art. 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed
Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda.
a que se nega provimento.
(REsp n. 1.360.969/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator
para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
10/8/2016
19/9/2016
Na mesma diretriz de intelecção:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR.
RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO
CÓDIGO
CIVIL.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
DEVIDA.
EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA.
CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.
[...] 2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de
forma
indevida,
fundamentado
na
impossibilidade
do
enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o
trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.
[...] 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
)
13/03/2018
27/03/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 CPC/73) - PLANO
DE SAÚDE - AÇÃO EM QUE SE BUSCA A NULIDADE DE
CLÁUSULAS DE REAJUSTE E RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS INDEVIDAMENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECENDO
A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INSURGÊNCIA
DA RÉ.
1. A Segunda Seção, quando do julgamento de recursos
especiais representativos da controvérsia, fixou entendimento
segundo o qual o prazo prescricional para exercício da
pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato
do plano de saúde cumulada com pedido de repetição de
indébito é de 3 (três) anos, conforme artigo 206, inciso IV, do CC
/2002 (REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS, Rel. Ministro
Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze,
julgado em
). Inaplicabilidade da prescrição ânua
10/08/2016
defendida pela operadora de plano de saúde.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1069811/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
01/03/2018
07/03/2018
Em se tratando de ação civil pública, que é a hipótese, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça que, à míngua de disposição legal
específica, há de valer o julgador de dispositivo inserido no
microssistema das tutelas coletivas, tendo este Tribunal Superior
firmado o entendimento de que a prescrição prevista para a ação
popular é a que melhor se adequa à situação.
Assim, a despeito da existência de repetitivo sobre a prescrição trienal
para ações de cobrança em face de plano de saúde, esse versou
sobre as ações ordinárias individuais, de modo que o entendimento
referente à aplicação do prazo quinquenal às tutelas coletivas é
específico e, consequentemente, prevalece sobre aquele.
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. CONTRATOS
FIRMADOS ANTERIORMENTE À LEI N° 9.656/98. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão
publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O TRF3 decidiu, em consonância com a jurisprudência
firmada neste STJ, que já ressaltou que, nas demandas
coletivas, o prazo prescricional é o quinquenal porque na falta de
dispositivo legal específico deve-se aplicar, por analogia, o prazo
definido em outra legislação integrante do microssistema de
proteção dos interesses transindividuais, afastando-se os prazos
do código civil, bem como que as regras estabelecidas na Lei no
9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde
celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula
contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores
pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor.
Aplicação da Súmula no 568 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.960.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
22/6/2022

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE.
EXCLUSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES EM CIRURGIA DE
CATARATA.
COLOCAÇÃO
DE
LENTE
INTRAOCULAR
INERENTE AO ATO CIRÚRGICO PREVISTO NO PLANO.
PREVISÃO CONTRATUAL ILEGAL. DEVER DE COBERTURA.
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. O eg. Tribunal Regional atuou com o habitual acerto ao julgar
parcialmente procedente ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público Federal, reconhecendo a nulidade da cláusula
contratual que exclua da cobertura as lentes intraoculares
inerentes aos procedimentos de cirurgia de catarata realizada
sob amparo do plano ou seguro de saúde. Em consequência,
condenou a seguradora a ressarcir aos segurados os custos que
lhes foram indevidamente imputados, referentes ao valor das
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

lentes intraoculares, observada a prescrição quinquenal contada
da data da propositura da ação, desde que comprovadas as
despesas da cirurgia de catarata atribuídas irregularmente ao
consumidor, tudo a ser apurado na liquidação de sentença
(CDC, art. 95).
2. Correto, também, o v. acórdão regional ao afastar o pedido de
condenação em indenização por danos morais coletivos, ante a
ausência de suficiente gravidade na ilegalidade contratual
constatada.
3. Recursos especiais desprovidos.
(REsp n. 1.569.684/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
20/10/2020
8/6/2021
Desse modo, deverá ser observada a prescrição quinquenal contada
da data da propositura da ação.
Quanto à aplicação do Estatuto do Idoso, na linha dos precedentes
desta Corte Superior, o fato de o contrato ser anterior ao seu advento
não impede a aplicação dessa norma para regular relações jurídicas
posteriores.
Confiram-se:
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO
SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL,
AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
INSURGÊNCIA DA SEGURADA.
(...)
1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua
vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das
pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da
República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa
e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua
aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato
sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde.
Precedente.
(REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
23/04/2014
04/09/2014

AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM
FUNÇÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO
CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO ESTATUTO
DO IDOSO. NULIDADE DE CLÁUSULA.
1.- É nula a cláusula de contrato de plano de saúde que prevê
reajuste de mensalidade baseado exclusivamente na mudança
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

de faixa etária, ainda que se trate de contrato firmado antes da
vigência do Estatuto do Idoso, porquanto, sendo norma de
ordem pública, tem ela aplicação imediata, não havendo que se
falar em retroatividade da lei para afastar os reajustes ocorridos
antes de sua vigência, e sim em vedação à discriminação em
razão da idade.
2.- Ademais, o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
permite reconhecer a abusividade da cláusula, por constituir
obstáculo à continuidade da contratação pelo beneficiário,
devendo a administradora do plano de saúde demonstrar a
proporcionalidade entre a nova mensalidade e o potencial
aumento de utilização dos serviços, ou seja, provar a ocorrência
de desequilíbrio ao contrato de maneira a justificar o reajuste.
3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1324344/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/03/2013
01/04/2013

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS
E DANOS. SEGURO SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES
EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO
CELEBRADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9656/98
E DO ESTATUTO DO IDOSO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
1. O surgimento de norma cogente (impositiva e de ordem
pública), posterior à celebração do contrato de trato sucessivo,
como acontece com o Estatuto do Idoso, impõe-lhe aplicação
imediata, devendo incidir sobre todas as relações que, em
execução contratual, realizarem-se a partir da sua vigência,
abarcando os planos de saúde, ainda que firmados
anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso.
2. O consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes
da vigência do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua
vigência (1o de janeiro de 2004), está sempre amparado contra a
abusividade de reajustes das mensalidades dos planos de
saúde com base exclusivamente na mudança de faixa etária.
3. Em relação ao reajuste efetivado pela recorrida em período
anterior à vigência da norma protetiva do idoso, a análise deve-
se dar sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial,
rever a conclusão do Tribunal de origem no que tange à
ausência de abusividade ou desproporcionalidade do reajuste,
em prejuízo do consumidor, a partir da análise pontual e
individualizada de cada um dos percentuais previstos no
contrato antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

(REsp 1.228.904/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/03/2013
08/03/2013

Assim, constata-se que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido quanto a esse ponto encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, com a oposição de embargos
manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão,
ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
/2015.
É o voto.

O aresto embargado deixa bem claro que a despeito do julgamento de
tese repetitiva quanto à aplicação dos prazos prescricionais definidos para a revisão
de contrato de plano ou seguro de assistência à saúde, a referida tese não tem
aplicabilidade na presente hipótese por se tratar de ação civil pública, para a qual
seria aplicável o prazo prescricional quinquenal extraído do microssistema de tutelas
coletivas, por ser específico e prevalecer sobre o prazo geral do Código Civil.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Ante o exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Considerando que esta é a segunda oportunidade em que a Turma se
manifesta sobre o tema abordado nestes aclaratórios, determino a certificação do
trânsito em julgado, com baixa imediata à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50524565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:19
Código de Controle do Documento: ebf488b9-3857-41b4-a48b-63ad829d61e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 615.931 / BA
Número Registro: 2014/0295700-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00606373619998050001 1409996947432 606373619998050001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E OUTRO
(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA E OUTRO(S) - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO E OUTRO(S) -
RJ116999
ADRIANA BARBOSA DE CASTRO - DF028638
LUIZA LOURENÇO BIANCHINI E OUTRO(S) - RJ155050
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZA DIAS MARTINS E OUTRO(S) - RJ179131
CONRADO ANTUNES RAUNHEITTI E OUTRO(S) - RJ178790
JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO - SP256249
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: GERVASIO LOPES DA SILVA JUNIOR - BA013047
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
Documento eletrônico VDA50755786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 15fce0d4-489f-4131-9749-15c7d6ec5723

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA E OUTRO(S) - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO E OUTRO(S) -
RJ116999
ADRIANA BARBOSA DE CASTRO - DF028638
LUIZA LOURENÇO BIANCHINI E OUTRO(S) - RJ155050
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
LUIZA DIAS MARTINS E OUTRO(S) - RJ179131
CONRADO ANTUNES RAUNHEITTI E OUTRO(S) - RJ178790
JANAINA ANDREA DO ESPIRITO SANTO - SP256249
PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS - RJ254235
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: GERVASIO LOPES DA SILVA JUNIOR - BA013047
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
16/09/2025
22/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 15fce0d4-489f-4131-9749-15c7d6ec5723